Tribunal: TJSP
Processo: 1014198-56.2016.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Síndrome do manguito rotador – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado pela vistoria ambiental – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior

Ementa:

Auxílio-acidente – Síndrome do manguito rotador – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado pela vistoria ambiental – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação.

Reexame necessário e apelo autárquico providos em parte, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1014198-56.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ELAINE DE SOUZA NUNES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
reexame necessário e ao apelo autárquico, mantendo, no mais, a r. sentença,
observando-se a suspensão do processo determinada. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014198-56.2016.8.26.0554 -Voto no 18.109 (anw)
2
Apelação / Remessa Necessária no 1014198-56.2016.8.26.0554
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Elaine de Souza Nunes
Interessado: Confecção Tchelli's, Vestuários, Serviços e Comércio Ltda - ME
Comarca: Santo André
VOTO: 18.109.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente Síndrome do manguito rotador Laudo
pericial
dando
conta
da
incapacidade
parcial
e
permanente Nexo causal devidamente comprovado pela
vistoria ambiental Benefício corretamente concedido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no
862).
Juros e correção monetária que deverão observar o
decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372,
4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810

Honorários
advocatícios
a
serem
arbitrados
em
liquidação.
Reexame necessário e apelo autárquico providos em parte,
observada a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação autárquica contra a
r. sentença que deferiu o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se o citado benefício a
partir do dia seguinte à alta médica, acrescido de abono anual, juros moratórios de
0,5% ao mês, correção monetária pelo IPCA-E, além de honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor dos atrasados até a sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014198-56.2016.8.26.0554 -Voto no 18.109 (anw)
3
Apela a autarquia pugnando, inicialmente, pela submissão do
julgado ao reexame necessário; no mérito, requer a modificação do termo inicial
para a data de juntada do laudo e a incidência da Lei no 11.960/09.
Foram apresentadas contrarrazões, argumentando que a r.
sentença merece ser mantida. A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se
manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Em se tratando de sentença contrária aos interesses do INSS,
deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por força do disposto no
artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo Tribunal
Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois que não se sabe quando ocorrerá
o pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma a total a ser
desembolsada pela autarquia.
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014198-56.2016.8.26.0554 -Voto no 18.109 (anw)
4
Considera-se, pois, corretamente interposta a remessa
necessária.
No mérito, a obreira alegou que, trabalhando para a empresa
mencionada na inicial na função de costureira, foi acometida de LER/DORT nos
membros superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT; houve prévia
concessão de auxílio-doença acidentário de 01.08.2004 a 19.12.2005 por sinovite e
tenossinovite (fls. 161/167); previdenciário de 30.05.2015 a 16.07.2015 por outros
transtornos de tecidos moles (fls. 169/173) e, por fim, de 16.08.2015 a 07.03.2016
por lesões do ombro (fls. 174/179).
Na perícia médica e vistoria ambiental realizadas se concluiu
que a obreira apresenta síndrome do manguito rotador, moléstia relacionada ao
trabalho exercido e que reduz sua capacidade profissional de maneira parcial e
permanente (fls. 212/219).
Asseverou o expert:
Membros Superiores:
Presença de cicatrizes artroscópicas e sinais de
hipotrofia muscular discreta em ombro direito.
Referiu dor limitante aos movimentos, com
redução das amplitudes fisiológicas.
Manobras de avaliação dos componentes do
manguito rotador sugestivas de impotência impotência funcional
do supra e infra-espinhoso e subescapular. (fls. 215 destaque
consta do original).
(...)
Membros Superiores:
Há movimentação ampla dos ombros, média
frequência,
e
do
direito
particularmente
na
máquina
prespontadeira com alta frequência (Ritmo e Duração do trabalho
FRT e FDT); com participação de força de leve intensidade
(Intensidade do Esforço FIT); presente em considerável parte do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014198-56.2016.8.26.0554 -Voto no 18.109 (anw)
5
ciclo; (Duração do Esforço -FDE); e postura imprópria (desvio)
presente em grande parte da segunda operação. Portanto, com
base nos principais indicadores do critério de Moore e Garg, pode-
se concluir que há risco biomecânico a ser considerado. (fls.
216/217 destaque consta do original).
(...)
2. Nexo causal
A cronicidade dos sintomas, com resposta
insatisfatória ao tratamento conservador, em consonância com a
rotura tendínea revelada nas imagens, compõe um quadro que
merece ser analisado como afecção cujo curso evolutivo pode ter
sido influenciado por sobrecarga mecânica.
Avaliado o trabalho do Autor com base na
vistoria realizada, é de se reconhecer que fatores de risco
ocupacionais capazes de produzir efeito agravante estiveram
presentes durante o desenvolvimento das lesões.
Portanto, cabível o reconhecimento de nexo
causal entre as afecções estudadas e o trabalho.
3. Incapacidade
Existe déficit funcional de membro superior
direito a ser considerado pela sintomatologia crônica limitante, e
que, sobretudo pelo status pós-cirúrgico, pode agravar com
complicações importantes em situações de sobrecarga envolvendo
as estruturas acometidas.
Esta condição reduz a capacidade laborativa da
Autora devido as restrições impostas para atividades que
demandem maiores exigências funcionais de membro superior.
Conhecida a biomecânica da atividade habitual
na vistoria realizada, e tendo em vista a instabilidade e evolução
desfavorável do quadro, pode-se afirmar que a readaptação em
atividade compatível em caráter definitivo é plenamente
justificável.
Há, portanto, incapacidade laborativa parcial e
permanente a ser considerada na presente avaliação pericial, com
início a partir da cessação do último período de auxílio-doença.
(fls. 218 destaques constam do original).
As vítimas da LER/DORT têm direito a receber o auxílio-
acidente caso fiquem com limitações para seu trabalho habitual. Aliás, essa
restrição, ou invalidez parcial, pode efetivamente ocorrer, pois após o tratamento,
ficam elas impedidas de continuar exercendo movimentos manuais e repetitivos, tal
como ocorre no caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014198-56.2016.8.26.0554 -Voto no 18.109 (anw)
6
Não apenas nos dias atuais este reconhecimento é feito pela
jurisprudência. Ainda quando da existência do Colendo 2o Tribunal de Alçada Civil
de São Paulo, já se decidia que:
ACIDENTE
DO
TRABALHO

TENOSSINOVITE

AUXÍLIO-ACIDENTE

ADMISSIBILIDADE.
Faz jus ao auxílio-acidente o obreiro portador
de tenossinovite, cujo quadro clínico possa reaviver com toda a
sua intensidade e, portanto, proporcionar lesões de maior
gravidade no caso de continuar no desempenho da mesma
atividade. (Ap. no 275.177, 1a Câm. Rel Juiz Fraga Teixeira, RT
128/373; no mesmo sentido e do mesmo Tribunal, Ap. no 283.231,
1a Câm., rel. Juiz Quaglia Barbosa e Ap. no 303.794, rel. Juiz
Caetano Lagrasta).
O nexo causal restou devidamente comprovado pela vistoria
ambiental realizada, não rebatida pela autarquia.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo jus a obreira ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86, da Lei no 8.213/91,
com a redação dada pela Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (08.03.2016 fls.
174).
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014198-56.2016.8.26.0554 -Voto no 18.109 (anw)
7
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos, em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito da obreira se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.
A benesse ficará suspensa caso haja posterior concessão de
auxílio-doença pelas mesmas lesões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014198-56.2016.8.26.0554 -Voto no 18.109 (anw)
8
Os juros e a correção monetária são devidos desde quando os
fixou o r. decisum, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido
pelo C. STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão calculados de acordo com o índice aplicável à
caderneta de poupança; a correção monetária será realizada pelo IPCA-E,
observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em
relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na
Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Correta a condenação ao abono anual, nos termos do artigo
40, da Lei n° 8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente. A
renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, obedecendo-se ao
princípio da isonomia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014198-56.2016.8.26.0554 -Voto no 18.109 (anw)
9
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes
(nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
EM PARTE ao reexame necessário e ao apelo autárquico, mantendo, no mais, a r.
sentença, devendo ser observada a suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)